Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-59.2025.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002220-59.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS JOSE RAMIRES DA SILVA - CPF: 028.092.591-35 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002220-59.2025.8.11.0045

APELANTE:

MARCOS JOSÉ RAMIRES DA SILVA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS JOSÉ RAMIRES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Luiz Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos dos
Embargos à Execução
, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimado, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, i, do código de processo civil.

Sustenta o apelante, que a admissibilidade do recurso está prevista nos artigos 1.009 e 1.003, § 5º, do CPC, sendo o preparo dispensado nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, tendo em vista que a controvérsia reside na própria concessão da justiça gratuita.

Assegura que exigir preparo nesse contexto caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.222.355/MG, AgInt no RMS 49.194/AC, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, AgInt no AREsp 1.647.231/SP).

Infere que o juiz de primeiro grau sentenciou o feito extinguindo o processo sem resolução de mérito, o que fere o direito fundamental de ação e o acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Invoca o Art. 98 do CPC, que assegura o direito à gratuidade para pessoas com insuficiência de recursos, e seu § 1º, que compreende as taxas ou custas judiciais.

Argumenta que reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é inadmissível, além de ser direito do autor, que não possui bom poder econômico, sendo hipossuficiente.

Sustenta que a não concessão da gratuidade compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e prejudica sua saúde financeira, sendo que os documentos na instrução processual de primeiro grau comprovam sua hipossuficiência.

Diante do exposto, requer seja o presente recurso recebido, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para produzir efeitos na primeira instância, afastando a prejudicial da apreciação do mérito, que seja concedida a gratuidade recursal, sendo assim a desnecessidade do preparo recursal. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais.

Em sua manifestação, destaca que a simples declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
e o Tribunal de origem não apresentou justificativa para afastar a presunção de hipossuficiência, ao argumento de que a jurisprudência e doutrina reconhecem a desnecessidade de preparo.

Denota que o indeferimento do benefício compromete seu mínimo existencial e sua saúde financeira, conforme previsto no art. 98 do CPC e reforçado por dados do DIEESE, que indicam um salário mínimo ideal de R$6.528,93; que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a hipossuficiência.

Defende que negar o benefício implica violação ao acesso à justiça, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade humana, garantias previstas no art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 278238863).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...) Decisão de Id. 187770411 determinando a intimação da parte autora para
i)
juntar documentação probatória que comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias, juntando extratos bancários e outros documentos para demonstrar a atual situação financeira da empresa ou
ii)
recolher as custas e despesas processuais, o que desde já se defere de forma parcelada em até 06 (seis) vezes, caso assim prefira.

Certidão no Id. 190711049 informando que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte autora e no Id. 190711057 atestando que as custas judiciais não foram pagas.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2.
A extinção deste feito sem apreciação de mérito é de rigor.

Isso porque a parte autora, embora intimado na pessoa de seu(s) patrono(a/s), até a presente data, não aportou aos autos a comprovação de que faz jus ao beneplácito da justiça gratuita, bem como não efetuou o pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição, igualmente não manifestou seu interesse no parcelamento deferido.

3.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil de 2015,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.” (Id. 286318431).

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou demonstração da miserabilidade alegada, bem como juntada das peças relevantes da execução, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

Intimado, então, para promover com a comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial, o autor, ao invés de atender à determinação judicial, manteve-se inerte (Id. 286318428 e 286318429).

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025